Tribunal: TJDFT
Processo: 0740106-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0740106-88.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GLOBALWEB OUTSOURCING DO BRASIL S.A. AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. DESPACHO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Globalweb Outsourcing do Brasil S.A. contra a decisão interlocutória da 12a Vara de Brasília do DF que, em ação de conhecimento, indeferiu a tutela antecipada antecedente (autos no 0708835-07.2023.8.07.0018, ID no 168994354). 2. A agravante apresenta carta fiança emitida pelo Euro Bank (ID no 167620084) no valor da multa aplicada pelo agravado no contrato de prestação de serviços firmados pelas partes como uma das justificativas para a concessão da liminar. 3. Apesar da garantia ser do juízo e ser questionável o cabimento de fiança neste caso, postergo a análise da liminar após a manifestação do agravado sobre a carta fiança, com base no princípio da razoabilidade. 4. Intime-se o agravado para, no prazo de 48 horas, se manifestar sobre a garantia ofertada pela agravante e o pedido de antecipação de tutela. 5. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 6. Publique-se. Brasília, DF, 21 de setembro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO